Tribunal: TJDFT
Processo: 0773619-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0773619-96.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEA VIEIRA DA SILVA APELADO: THIAGO BALDUINO DE AMORIM D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Clea Vieira da Silva em face da r. sentença (ID 64968562) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada em desfavor de Thiago Balduino de Amorim, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse e de ilegitimidade ativa. Observa-se, contudo, que o vínculo jurídico que fundamenta a posse da Autora, supostamente esbulhada, qual seja, o contrato de locação imobiliária (ID 64968513) do imóvel objeto dos autos, firmado entre a imobiliária Chris Empreendimentos e Participações Ltda e a Apelante, tinha como termo final o dia 28/3/2024, e não foi renovado. No entanto, na Apelação, a Autora/Apelante postula a reintegração de posse do imóvel em relação a um terceiro, e não há recurso do capítulo relativo à cobrança dos aluguéis supostamente devidos pelo Réu. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Autora para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível perda superveniente do interesse processual na presente ação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator